Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-64.2015.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000124-64.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINA ETERNA GOMES FERREIRA - CPF: 010.402.561-12 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DIVINA ETERNA GOMES FERREIRA
contra acórdão proferido na Apelação e Remessa Necessária nº 0000124-64.2015.8.11.0037 que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e proveu parcialmente o recurso

para afastar multa diária fixada e aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício até inclusão da parte autora em outra atividade laboral, bem como determinar que o pagamento dos valores retroativos seja acrescido de juros e correção monetária nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905).

Em suas razões recursais, a embargante aduz a ocorrência de omissão no caso por ausência da prova postulada para comprovação de sua incapacidade total e permanente necessária para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Afirma que ocorreu cerceamento de defesa, pois após a perícia pugnou pela instrução probatória para demonstrar que não possui condições de exercer outra atividade laboral, reiterando o pedido em contrarrazões, devendo, por isso, a sentença ser cassada para determinar seu regresso à origem para a produção da prova requerida.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar o retorno dos autos para cassar a sentença por cerceamento de defesa.

Decorrido o prazo
in albis
sem a manifestação do embargado, conforme certidão – id. 34064455 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DIVINA ETERNA GOMES FERREIRA
contra acórdão proferido na Apelação e Remessa Necessária nº 0000124-64.2015.8.11.0037 que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e proveu parcialmente o recurso

para afastar multa diária fixada e aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício até inclusão da parte autora em outra atividade laboral, bem como determinar que o pagamento dos valores retroativos seja acrescido de juros e correção monetária nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta o embargante a ocorrência de omissão em razão do cerceamento de defesa alegado, pois pretendia produzir provas após a audiência da referida incapacidade total e permanente e de suas condições pessoais.

Como se vê do acórdão, restou fundamentado que se trata de
incapacidade permanente e parcial,
isto é, não havendo possibilidade de retorno para a sua atividade habitual, restando atestada a possibilidade de reabilitação da segurado, razão pela qual somente faz jus ao auxílio-doença acidentário, como se vê:

“No caso, extrai-se do laudo pericial judicial - id. 5627799

- que a parte autora encontra-se com incapacidade parcial e permanente, isto é, incapaz para a atividade que habitualmente exercia mas com possibilidade de reabilitação, como se vê:

"g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: Permanente. Parcial.

(...)

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Sim."

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, mas diante da incapacidade para atividade habitual, a reforma da sentença para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe.

Em que pese as alegações apresentadas nos quesitos de que se trata de analfabeta funcional, não há prova inequívoca desse fato e considerando que a apelada atualmente possui apenas 42 (quarenta e dois) anos, é certo que, em princípio, há a possibilidade de reabilitação em outra função, que será devidamente aferido pela autarquia federal.”

Ora, a prova pericial foi produzida através do laudo médico, oportunidade em que o perito aferiu as condições de trabalho, tratando-se de profissional de confiança do juízo e imparcial,
possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Nessa perspectiva, restou devidamente atestado a possibilidade de reabilitação para outras atividades, razão pela qual a designação de uma audiência de instrução e julgamento em nada alteraria o resultado do laudo pericial, por inexistir argumento que invalide as respostas do perito médico.

Ademais, não se desconhece que é possível, de forma excepcional, a concessão da aposentadoria por invalidez, em condições pessoais e sociais específicas do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral.

Dessa maneira, evidente que tais circunstâncias devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Contudo no caso, não há condições pessoais do segurado desfavoráveis a sua reinserção no mercado de trabalho mediante o procedimento de reabilitação pelo INSS.

Percebe-se que o segurado possuía à época do julgamento por este Sodalício 42 (quarenta e dois) anos e o ensino fundamental incompleto, condições essas que não são consideradas idades avançadas ou que resultem em impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Isso porque o mero fato de estar afastado de atividades laborais há bastante tempo não significa que a autarquia federal não realizará com eficácia o procedimento de reabilitação para outra atividade.

Partindo dessas premissas, como já restou devidamente fundamentado, será realizado o procedimento de reabilitação pela autarquia federal, ocasião em que houver evidências de que a situação do embargante é não recuperável, poderá então ser o benefício convertido em aposentadoria por invalidez, conforme previsão legal do art. 62 da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020